Tribunal: TJSP
Processo: 1006304-29.2016.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor-agravante - Alegação de existência de onerosidade excessiva – Não acolhimento - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor-agravante - Alegação de existência de onerosidade excessiva – Não acolhimento - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras - As taxas aplicadas pela agravada no contrato não destoam significativamente da taxa média praticada pelo mercado em operações financeiras da mesma espécie, de modo que a decisão monocrática agravada que negou provimento ao recurso do autor fica mantida pelos seus próprios fundamentos - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Razões recursais que não afastam os fundamentos da monocrática – Hipótese de manutenção da decisão – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006304-29.2016.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
VINICIUS EUGENIO MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA
DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006304-29.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28036
2
VOTO No:
28.036
AGR.REG.:
1006304-29.2016.8.26.0554/50000 (PROCESSO DIGITA)
COMARCA: SANTO ANDRÉ (4a VARA CÍVEL)
AGTE.:
VINICIUS EUGENIO MATOS (JUSTIÇA GRATUITA)
AGDA.:
COMPANHIA
DE
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO RCI BRASIL
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
provimento ao recurso do autor-agravante - Alegação de
existência de onerosidade excessiva
Não acolhimento - A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela
instituição financeira exceder a taxa média do mercado não
induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições
financeiras - As taxas aplicadas pela agravada no contrato não
destoam significativamente da taxa média praticada pelo
mercado em operações financeiras da mesma espécie, de modo
que a decisão monocrática agravada que negou provimento ao
recurso do autor fica mantida pelos seus próprios fundamentos -
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Razões recursais
que não afastam os fundamentos da monocrática Hipótese de
manutenção da decisão
AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão
de fls. 336/342, que negou provimento ao recurso do autor, ora agravante.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão. Sustenta, em síntese,
que as taxas de juros remuneratórios foram acima da média de mercado,
argumentando que os juros remuneratórios do período de normalidade são de 1,60%
ao mês e, no período de inadimplência são de 1,73%. Aduz que , o a taxa de
inadimplência é superior à taxa aplicada durante o período de normalidade e da
média de mercado, entende-se que também com relação a essa taxa houve uma
onerosidade excessiva. Assim, entende que deve ser reconhecido o abuso na
cobrança de juros remuneratórios diante das taxas aplicadas, muito acima da média
de mercado.
Recurso tempestivo, a parte agravada foi intimada para os fins
do artigo 1.021, § 2o, do Novo Código de Processo Civil (fl. 11) e respondeu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006304-29.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28036
3
recurso (fls. 14/26).
É o relatório
2. O agravo interno não comporta provimento.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Por outro lado, em relação aos juros remuneratórios, encontra-se
sumulada a possibilidade da cobrança de juros em patamares superiores
a 12% ao ano (Súmulas 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal11 e
382 do C. Superior Tribunal Justiça12).
A Súmula Vinculante no 7 do C. Supremo Tribunal Federal sedimentou
a possibilidade de as instituições financeiras cobrarem juros em
porcentagem superior àquela prevista na Constituição Federal, já que
inexiste norma regulamentadora do parágrafo 3o do artigo 192 da Carta
Magna, revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003. Confira-se a
respeito:
'1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este
STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que "a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade." (REsp 1061530/RS, Min.
Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).”
Ademais, não é possível considerar os juros remuneratórios abusivos
sem a indicação e comprovação de que outras entidades semelhantes
praticavam na ocasião taxas bem inferiores. A abusividade só pode ser
declarada caso a taxa de juros destoe de modo substancial da média do
mercado, o que não ocorreu no caso em exame.
A orientação traçada no Recurso Especial afeto à disciplina dos
recursos repetitivos no 1.061.530/RS é no seguinte sentido:
'a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006304-29.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28036
4
591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.'
Portanto, tratando-se de cédula de crédito bancário para pagamento de
prestações fixas, com data de início e término determinadas, previsão
das taxas efetivas de juros anual e mensal, sem que tenha havido
qualquer vício de consentimento quando de sua assinatura, tem-se que
restou atendido o direito à informação/clareza preconizado pelo CDC,
sendo insubsistentes as alegações do apelante quanto à limitação dos
juros e sua indevida capitalização.” (fls.336/342 ).
Não pode ser acolhida a alegação de existência de onerosidade
excessiva.
Afirmou o agravante que as taxas de juros remuneratórios
foram acima da média de mercado, argumentando que os juros remuneratórios do
período de normalidade são de 1,60% ao mês e, no período de inadimplência são de
1,73% e que a taxa de inadimplência é superior à taxa aplicada durante o período de
normalidade e da média de mercado, entende-se que também com relação a essa taxa
houve uma onerosidade excessiva.
Cumpre registrar que a jurisprudência do STJ orienta que “a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”1.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação revisional c.c. repetição de indébito - Fundada em contratos
bancários. Não conhecimento dos recursos de fls. 414/427 e 432/451, em
razão do princípio da Unirrecorribilidade, tendo em vista a Interposição
anterior da apelação cível de fls. 402/413. Descabimento da alegação de
nulidade da sentença porque a decisão recorrida fundamentou de forma
1 AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
14/02/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1006304-29.2016.8.26.0554/50000 -Voto no 28036
5
clara a inocorrência de abusividade na incidência de capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual. Ausência de demonstração de que os
juros remuneratórios pactuados destoam significativamente da taxa média
praticada pelo mercado em operações financeiras da mesma espécie.
Autorização da incidência de capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual, expressamente pactuada, nos contratos de operações
financeiras firmados na vigência do Art. 5o da medida provisória no
2.170-36/2001, nos termos da súmula no 539 do STJ. Inocorrência de
cobrança de comissão de permanência e de especificação das alegadas
taxas e tarifas abusivas. Recurso de fls. 402/413 improvido e não
conhecimento dos recursos de fls. 414/427 e 432/451.”2
No caso em exame, as taxas aplicadas pela agravada no
contrato não destoam significativamente da taxa média praticada pelo mercado em
operações financeiras da mesma espécie, de modo que a decisão monocrática
agravada que negou provimento ao recurso do autor fica mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Observa-se, assim, que as razões do presente recurso não
infirmam os fundamentos da decisão agravada, que fica mantida.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 Apelação no 1042177-42.2018.8.26.0224, Rel. Des. Alberto Gosson, j. 31.07.2019.